Tribunal: STF
Processo: ARE 976092
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Ação civil pública. Lei inconstitucional. Município de Elisiário. Inconstitucionalidade da Lei Municipal 265/2000 proclamado pelo C. Órgão Especial. Reconhecimento que ora se impõe, com análise dos demais pontos debatidos. Recursos e reexame necessário desprovidos” (eDOC 6, p. 15)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, caput; 145, II; 150, V, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a constitucionalidade da lei declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do TJSP no bojo de incidente de arguição de inconstitucionalidade (Lei Municipal nº 265/2002).



    Argumenta-se que a limitação imposta ao tráfego pelo artigo 1º da Lei Municipal tem abrigo no art. 150 da Constituição Federal. Afirma-se que o próprio texto constitucional, em seu artigo 150, V, prevê o pedágio como uma exceção ao postulado da impossibilidade de limitação de tráfego (eDOC 6, p. 78)



    No ponto, sustenta-se que o acórdão recorrido viola o disposto no artigo 145, II, da constituição na medida em que, apesar de não firmar posicionamento sobre a natureza jurídica do pedágio, aplicou os conceitos relativos às taxas para considerar inconstitucional a lei municipal (eDOC 6, p. 79).



    Aduz-se, ainda, a perda do objeto do incidente de arguição de inconstitucionalidade estadual, sob o fundamento de que a Lei nº 265/2002 foi alterada pela Lei Municipal nº 354/2006 e que, assim, a norma impugnada não teria a mesma redação.



    Argumenta-se que [s]e a norma inquinada por inconstitucional pelo v. acórdão não mais vigora com a redação a ela dada originalmente, nada há para se tratar neste sentido, tendo em vista a ocorrência da perda de objeto da arguição de inconstitucionalidade (eDOC 6, p. 84).



    Alega-se, também, que o fato de um dos dispositivos da Lei Municipal nº 265/2002 ser declarado inconstitucional não justifica a inconstitucionalidade por arrastamento de toda a lei.



    Sustenta-se que a declaração de inconstitucionalidade do art. 4º da Lei Municipal em nada altera o restante da lei, motivo pela qual merece reforma o acórdão recorrido para afastar o arrastamento realizado pelo aresto ao declarar inconstitucional o referido artigo da lei municipal (eDOC 6, p. 87).



    Por fim, defende-se que não houve ingerência do Poder Legislativo em matéria de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo e que, ainda que houvesse a ofensa ao princípio da separação dos poderes no caso narrado, isso não macularia toda a norma com vício de inconstitucionalidade, mas apenas o dispositivo impugnado.



    Determinado o retorno dos autos à origem para a aplicação do tema 513 da repercussão geral (eDOC 11), o Tribunal de origem destacou que o paradigma foi extinto, sem julgamento de mérito, ocorrendo o cancelamento do Tema 513 (eDOC 19 – ID: 73569641). Ato contínuo, encaminhou os autos para esta Corte.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que a controvérsia quanto à constitucionalidade da Lei Municipal nº 265/2002 fora solucionada por meio de incidente de arguição de inconstitucionalidade, no bojo da qual declarou-se a inconstitucionalidade da norma mencionada. Ato contínuo, registrou que a sentença de primeira grau se encontra devidamente alinhada ao precedente vinculante daquela Tribunal e que, portanto, a decisão apelada não merece reforma. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Consolidada que ficou no v. acórdão do C. Órgão Especial (fls. 1.103/1.109) a referida inconstitucionalidade da lei acima mencionada, impõe-se, agora, o julgamento das demais matérias.



    (...)



    Diante do acima exposto, bem como as deduzidas na r. sentença, precisas e concretas acerca da inconstitucionalidade da Lei 265, de 27 de dezembro de 2002, do município de Elisário, que autorizou o Poder Executivo Municipal a implantar pedágio na Rodovia Chafic Saab, no que pertencer ao município e deu outras providências, entendo não merecer reforma a r. sentença, diante de seus próprios fundamentos, pelos quais, registro, bem se examinou a questão controvertida, aqui expressamente adotados para forrar este julgamento, a teor do artigo 252 do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver mantê-la” (eDOC 6, p. 17-18)  



    O acórdão proferido no incidente de arguição de inconstitucionalidade mencionado, por sua vez, ressaltou expressamente a ofensa aos princípios da separação dos poderes e da isonomia, dada a interferência da norma, editada pelo Poder Legislativa, na política tarifária de concessões públicas; e tendo em vista a concessão de isenção desarrazoada para apenas uma parcela dos usuários do serviço e a finalidade clarividente de utilizar o pedágio como instrumento para inibir a utilização da via pela população. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado:



    “ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE  - LEI Nº 265/2002 DO MUNICÍPIO DE ELISIÁRIO – NORMA QUE AUTORIZOU O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A “IMPLANTAR PEDÁGIO NA RODOVIA CHAFIC SAAB, NO QUE PERTENCER AO MUNICÍPIO E DEU OUTRAS PROVIDÊNCIAS” – DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO NÃO CARACTERIZADAS – GENERALIDADE DE APLICAÇÃOES DA RECEITA – AFRONTA AOS ARTIGOS 145, II, E 150, V, DA CONSTITUIÃO FEDERAL – VALOR DO PEDÁGIO DESDE LOGO FIXADA NA LEI E REAJUSTÁVEL CONFORME VALORES COBRADOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS – INADMISSIBILIDADE – PREÇOS A SER FIXADO PELO PODER EXECUTIVO COMPETENTE – ARTIGOS 120 E 159, PAR. ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – PREVISÃO DE ISENÇÃO PARA VEÍCULOS LICENCIADOS NO MUNICÍPIO DE ELISÁRIO – CLARA FINALIDADE DE CONTENÇÃO DE TRÁFEGO LOCAL – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE” (eDOC 5, p. 207)  



    Verifica-se, assim, que o acórdão impugnado não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no que se refere à inconstitucionalidade material de normas que fixam a política tarifária de rodovias objeto de concessão pública de maneira diversa para diferentes tipos de usuários das vias concedidas, sem justifica razoável e em ofensa ao princípio da isonomia. 



    Nesse sentido, no julgamento da ADI 4.382, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assentou-se a inconstitucionalidade de norma estadual de Santa Catarina que isentou do pagamento de pedágios veículos com placa daquele Estado, com fundamento na ofensa ao princípio da isonomia, ante o tratamento diverso dispensado a brasileiros de diferentes procedências nacionais. Eis a ementa deste julgado:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. LEI ESTADUAL 14.824/2009 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ISENÇÃO DA TARIFA DE PEDÁGIO EM RODOVIAS FEDERAIS DO ESTADO PARA VEÍCULOS EMPLACADOS EM MUNICÍPIOS DETERMINADOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 19, III, 37, XXI, E 175, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. 1. Como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5º, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. A lei impugnada tem o claro propósito de conferir tratamento mais favorável a veículos emplacados em Municípios catarinenses em que instaladas praças de pedágio das rodovias federais BR-101 e BR-116, estando em desacordo com o art. 19, III, do texto constitucional. 2. A lei catarinense interferiu em política tarifária de serviço explorado pela União, em afronta ao pacto federativo e à competência da União para legislar sobre o tema (art. 175, parágrafo único, da Constituição Federal). Precedentes desta CORTE. 3. Ao isentar determinados veículos do pagamento do pedágio em rodovias federais, a lei catarinense afetou o equilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão de exploração de rodovias federais, contrariando o art. 37, XXI, da Carta Constitucional. 4. Ação direta conhecida e julgada procedente” (ADI 4382, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2018 - grifo nosso)



    Confira-se, ainda, o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI ESTADUAL. LEI 8.170/2018 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE ESTABELECE NORMAS DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE PEDÁGIO NO RESPECTIVO TERRITÓRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. LEI ESTADUAL QUE INTERFERE NO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS. VIOLAÇÃO AO ART. 37, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SEPARAÇÃO DOS PODERES. LEI QUE NÃO INDICA FONTE DE CUSTEIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 112, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. DESRESPEITO À AUTONOMIA MUNICIPAL (ART. 18 DA CF). 1. O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual 8.170/2018, oriunda de projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo, que concede isenção do pagamento de tarifa de pedágio em rodovia estadual, quer esteja sendo administrada pela iniciativa privada via contrato de concessão, quer pelo próprio Poder Público Estadual ou Municipal, a veículo cujo proprietário possua residência permanente ou exerça atividade profissional permanente no próprio Município em que esteja localizada a praça de cobrança de pedágio. 2. Ao impor situação mais vantajosa para os proprietários de veículos residentes ou que trabalhem em município que abrigam praças de pedágio, a norma questionada viola o princípio da isonomia inserto no art. 19, III, da Constituição Federal, que dispõe ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 3. A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros, em razão de sua origem ou procedência (ADI 4382, de minha relatoria,Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2018; (ADI 3.583, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/2008; (RE 668.810, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/8/2017 ). 4. A lei estadual impugnada imiscui-se indevidamente nas estipulações contratuais estabelecidas entre o Poder Executivo concedente e as empresas concessionárias, com ferimento ao disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal, e ao princípio da separação de poderes. 5. O Tribunal de origem pontuou que a lei contestada não indica a fonte de custeio para o poder concedente arcar com os encargos da desoneração prevista na norma, o que finda por violar o art. 112, § 2º, da Constituição Estadual, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 3225, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/2007). 6. Esta CORTE firmou entendimento de que os Estados-membros não podem interferir na esfera das relações jurídico-contratuais estabelecidas entre o poder concedente, seja a União Federal, seja o Município, e as empresas concessionárias, nem modificar ou alterar as condições dos contratos de concessão. (...) 8. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1349285 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.02.2022 - grifo nosso)



    Ademais, o acórdão recorrido, proferido no âmbito de ação civil pública, não declarou a inconstitucionalidade da norma municipal, apenas aplicou o precedente vinculante de seu Órgão Especial que, em sede controle abstrato de constitucionalidade, entendeu pela inconstitucionalidade dos dispositivos em questão, mantendo a sentença proferida por seus próprios fundamentos. 



    Divergir de tal entendimento implicaria analisar a legislação infraconstitucional em questão (regimento interno do TJ) e analisar fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente